Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725424-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: MARIA PAULA MENDES FILPO CARNEIRO, RICARDO ANTONIO CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO em face do acórdão ID 17618418 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso dos ora embargados e fixou honorários de sucumbência. Intime-se os embargados para apresentarem resposta ao recurso no prazo legal, considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos. Brasília, 23 de julho de 2020 18:42:43. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador